Tribunal: TJES
Processo: 5018405-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018405-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELITA ROMAO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EMERSON FERREIRA CORREIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS EM PARTILHA. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Nelita Romão de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte que, nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens movida em face de Emerson Ferreira Correia, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Sustenta a recorrente que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo, uma vez que está privada dos bens do casamento e da renda proveniente das atividades agropecuárias desenvolvidas em imóvel rural, atualmente sob posse exclusiva do ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física e da ausência de provas em sentido contrário, é cabível a concessão da gratuidade de justiça, mesmo diante da existência de bens ainda não partilhados e em situação de indisponibilidade fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal garante o acesso à justiça àqueles que não dispõem de recursos suficientes, sendo que a legislação infraconstitucional (CPC, art. 99, § 3º) presume verdadeira a alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A jurisprudência pátria reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção
iuris tantum
, recaindo sobre a parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência da alegada incapacidade financeira.

A existência de patrimônio objeto de partilha não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, notadamente quando a agravante não exerce posse sobre tais bens em razão de medida protetiva deferida judicialmente.

Comprovado que a agravante reside com a mãe e não aufere renda dos bens comuns, estando em situação de vulnerabilidade decorrente do contexto de separação e violência doméstica, revela-se adequada a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa física presume-se verdadeira, sendo ônus da parte contrária produzir prova em sentido contrário.

A indisponibilidade fática dos bens objeto de partilha, aliada à ausência de renda própria e ao acolhimento em residência de terceiros, justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A existência de patrimônio em disputa não constitui, por si só, causa suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Nelita Romão de Oliveira
contra decisão (id 54051942) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, movida em face de
Emerson Ferreira Correia
, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 11104615) a agravante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, já que está privada dos bens do casamento e da renda de atividades agropecuárias e agrícolas exercidas em imóvel rural, assim, somente o agravado exerce a posse sobre o patrimônio.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, para que seja concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Ocorre que,
a simples existência de patrimônio a ser partilhado não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência
, sobretudo quando há
indisponibilidade temporária dos bens
, os quais se encontram sob a posse da parte agravada.

No caso em apreço, a agravante e o agravado, seu ex-conjuge, viviam em comunhão universal de bens. Apesar do valor da causa de R$ 800.00,00 aparentemente verifico
que
a Sra. Nelita Romão não exerce a posse sobre nenhum dos bens provenientes da constância do casamento.

Ademais a agravante e sua filha mais nova, estão há mais de 5 (cinco) meses vivendo na casa de sua mãe, Sra. Joana De Oliveira e Silva, evidenciado por meio do comprovante de residência juntado nos autos do processo de origem (id 3275893), devido ao cumprimento de medida protetiva contra seu agressor, o agravado da presente ação (id 32759372).

Tendo em vista sua hipossuficiência econômica em meio às circunstâncias da separação e do cumprimento de medida protetiva, entendo que é coerente a concessão da gratuidade de justiça.

Dessa forma, afirmo que há razões e provas com potencial que justificam a hipossuficiência alegada, ou seja, a agravante não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.